Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. MOMENTO PROCESSUAL. SANEAMENTO. DECISÃO MANTIDA.

1. O pedido de inversão do ônus da prova formulado pela Agravante configura-se prematuro, tendo em vista que o ônus da prova é fixado no momento do saneamento do feito, nos termos do art. 357, III, do CPC/15, que ainda não ocorreu, pois os Requeridos estão sendo citados e somente alguns deles apresentaram contestações, consoante demonstra a consulta ao andamento processual na origem.

2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.